Tribunal: TJMT
Processo: 0001944-63.2014.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001944-63.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUEDSON BERNARDO DE OLIVEIRA (RECORRENTE), CELIO BERNARDES DE OLIVEIRA - CPF: 618.526.432-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIA MICHELLY DOS SANTOS - CPF: 019.313.651-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUEDSON BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 619.118.102-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001944-63.2014.8.11.0002

RECORRENTE: CELIO BERNARDES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP] – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA - DESCABIMENTO –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se admite a pronúncia do réu sem que haja lastro probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que permita verificar a existência de indícios suficientes de autoria, exigidos pelo art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de CÉLIO BERNARDES DA SILVA, que foi pronunciado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Várzea Grande, para que seja submetido a julgamento popular pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2º, II e IV, do CP].

Aduz que não há provas suficientes da autoria do delito, razão pela qual almeja sua despronúncia.

Subsidiariamente, vindica o afastamento das qualificadoras, ao argumento de que não há elementos concretos mínimos que autorize a manutenção de ambas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção integral da pronúncia.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CÉLIO BERNARDES DE OLIVEIRA foi denunciado, juntamente com SUEDSON BERNARDO DE OLIVEIRA, pelo seguinte fato:

“[...] no dia 06/10/2013, na rua 18, bairro 24 de Dezembro, Várzea Grande, aproximadamente às 13h28, os denunciados SUEDSON BERNARDO DE OLIVEIRA e CÉLIO BERNARDES DE OLIVEIRA, acometidos de nítida intenção homicida, por motivo fútil, utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, alvejaram FLÁVIA MICHELLY DOS SANTOS com projéteis de arma de fogo, causa da sua morte, conforme os laudos periciais de fls. 48/55.”

O Laudo Pericial atestou que FLÁVIA foi atingida por três disparos de arma de fogo, nas regiões dorsal esquerda, mandibular esquerda e no terço inferior da coxa esquerda (face posterior). Foram constatadas
“lesões gravíssimas no pulmão esquerdo e aorta torácica, com morte imediata”
[ID. 155491189, pág. 5].

EURIVALDO RANGEL GOMES, tio da vítima, foi ouvido pela autoridade policial em
30/10/2013
:

“Que a vítima era usuária de entorpecente, não sabendo definir o tipo; que a vítima não residia no bairro onde aconteceu o crime, mas sempre estava no bairro, pois ia visitar seu filho, que mora com o avô paterno; que no dia do crime saiu de casa por volta das 9h00 e foi para o campo de futebol do Sete de Maio, juntamente com seu filho; que por volta das 13h00, um rapaz, o qual não se recorda o nome, estava passando pelo campo e avisou o depoente que tinha escutado que tinham atirado na sobrinha do depoente; que em seguida o depoente pegou uma motocicleta emprestada e foi para o local do crime; que
no momento que o depoente chegou, viu sua sobrinha caída ao chão, encostada no muro
, sendo que viu que um dos tiros tinham atingido as costas da vítima; que o depoente esclarece que assim que viu sua sobrinha, ela ainda estava suspirando; que logo após, esperando chegar a POLITEC para recolher o corpo da vítima, o depoente acompanhou alguns policiais, onde foram conversar com o dono do bar, conhecido por BAR DO ZEQUINHA; que o dono do bar relatou que os suspeitos estavam sentados numa mesa próxima ao balcão, ingerindo bebida alcoólica, momento em que a vítima chegou no bar e foi até o balcão para comprar um refrigerante; que nesse momento os suspeitos mexeram com a vítima, que não gostou e revidou; que então um dos suspeitos deu um tapa no rosto da vítima, tendo ela caído ao chão; que em seguida, o outro suspeito deu um chute na vítima; que então a vítima se levantou e foi saindo do bar, momento que
a vítima quebrou o retrovisor do carro dos suspeitos, um Pálio, cor branca
; que não sabe informar como a vítima quebrou o retrovisor, se foi na mão ou se jogou uma pedra; que logo após a vítima pegou sua bicicleta e saiu para ir embora; que em seguida os suspeitos levantaram da mesa, entraram no veículo, deram a volta na quadra e encontraram a vítima de frente, onde um dos suspeitos sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra a vítima; que no momento que a vítima foi atingida pelo primeiro disparo de arma de fogo, ela largou a bicicleta e saiu correndo, tentando se proteger, mas caiu logo à frente, próxima a um muro; que perguntado ao depoente se a vítima tinha alguma rixa com os suspeitos, respondeu que não sabe, mas acredita que não; que o depoente acredita que a motivação seria porque a vítima quebrou o retrovisor do carro deles; que perguntado ao depoente se ele sabe informar qual o nome dos suspeitos, respondeu que os dois são irmãos, um se chama SUEDSON e outro CÉLIO; que o depoente informa que conhece os dois do bairro, de vista, e que após os fatos os dois se mudaram do bairro, não sabendo informar o novo endereço; que perguntado ao depoente como é o nome de seu sobrinho que perseguiu os suspeitos logo após os fatos com uma motocicleta, respondeu que é JEAN RANGEL GOMES, e que reside na Cohab, em frente à Policlínica do bairro 24 de Dezembro; que seu sobrinho JEAN relatou que chegou logo após os fatos, os as pessoas que estavam no BAR DO ZEQUINHA falaram que os suspeitos estavam num Pálio de cor branca, então o JEAN seguiu o Pálio, acreditando serem os suspeitos, momento que a pessoa que estava dentro do Pálio desferiu dois disparos de arma de fogo contra JEAN, o qual ficou com medo e parou de seguir o veículo”.

No dia seguinte,
31/10/2013
, JOSÉ SALDANHA LIMA, vulgo ZEQUINHA, prestou declarações na fase investigativa:

“Que conhecia a vítima de vista, pois ela, de vez em quando, ia no bar do depoente; que o depoente é proprietário do bar denominado BAR DO ZEQUINHA há, aproximadamente, 19 (dezenove) anos; que no dia do fato o depoente não recorda o horário, mas era próximo ao meio-dia, momento que o depoente estava atendendo no bar, quando os dois suspeitos chegaram e ficaram em pé no balcão de atendimento, sendo um de cada lado, e pediram uma dose de pinga para cada um; que passados alguns minutos a vítima chegou no bar; que o depoente estava atendendo outros cliente, não sabe como começou a discussão, só viu que a vítima começou a xingar os dois suspeitos, falando ‘vai tomar no cu’; que então começaram a ‘bater boca’; que no meio dessa discussão os suspeitos ficaram muito nervosos quando a vítima xingou a mãe deles; que o depoente informa que, logo após, viu um dos suspeitos tropeçar numa bicicleta, que estava jogada no chão; em seguida, a vítima, que já estava do lado de fora do bar, começou a jogar pedra em direção aos suspeitos; que neste momento os suspeitos saíram do bar e entraram num veículo, um Pálio branco, e a vítima foi atrás, continuou jogando pedras contra o carro; que no momento em que os suspeitos estavam saindo, a vítima acertou uma pedra no vidro traseiro do veículo, tendo o vidro trincado; que em seguida os suspeitos saíram com o veículo em alta velocidade, a vítima pegou sua bicicleta e saiu também; que minutou após, chegou o comentário no bar que a FLÁVIA tinha sido morta na rua 18; que o depoente não foi no local do crime; que dias após o crime, alguns clientes, os quais não se recorda o nome, comentaram no bar que quem tinha matado a vítima tinha sido o SUEDSON e o CÉLIO, os dois rapazes que estavam no bar minutos antes do crime e tinham discutido com a vítima; que perguntado ao depoente se, no momento em que os rapazes estavam discutindo com a vítima dentro do bar, os suspeitos chegaram a dar um tapa no rosto da vítima, tendo ela caído ao chão e o outro suspeito deu um chute na vítima, respondeu que não viu esse momento, não tem como afirmar se aconteceu ou não, pois o depoente estava atendendo outros clientes; que o depoente escutou a discussão, mas não presenciou todos os fatos; que perguntado ao depoente se percebeu se os suspeitos estavam armados com arma de fogo quando estavam no bar, respondeu que não viu se eles estavam armados; que mostrada a foto juntada aos autos do suspeito SUEDSON BERNARDO DE OLIVEIRA e perguntado ao depoente se é um dos suspeitos que estavam no bar e que estavam discutindo com a vítima, respondeu que sim; que perguntado ao depoente se, após os fatos, os suspeitos SUEDSON e CÉLIO foram no bar do depoente, respondeu que após os fatos os dois não foram mais no bar e não sabe informar se eles mudaram de endereço”.

A fotografia de SUEDSON está acostada no ID. 155491189, pág. 17 [
fl. 64 dos autos físicos
].

JEAN CARLOS RANGEL, irmão da falecida, narrou em
19/11/2013
:

“Que a vítima era usuária de entorpecentes e se encontrava numa Casa de Recuperação Evangélica, a qual o declarante não sabe o nome, mas que fica localizada no bairro Pedra 90; que FLÁVIA havia ido ao bairro 24 de Dezembro somente para visitar seus filhos, os quais se encontram sob a guarda dos avós paternos; que o depoente tem conhecimento que, no dia dos fatos, FLÁVIA havia ido ao BAR DO ZEQUINHA; que por volta das 11h00,
uma pessoa, de nome THAÍS, ligou no cleular de ELIANAI, esposa do declarante, dizendo que FLÁVIA estava sendo agredida no BAR DO ZEQUINHA e ninguém estava fazendo nada e pediu para que o declarante fosse buscá-la
; que THAÍS e filha do SÍLVIO, que reside em frente ao BAR DO ZEQUINHA; que o declarante estava a caminho do bairro 24 de Dezembro, pois estava indo levar a outra filha de FLÁVIA para ela ver; que o declarante deixou a sua companheira e sua sobrinha em frente a um salão do bairro e se dirigiu até o BAR DO ZEQUINHA; que
o declarante deu uma volta no quarteirão, no intuito de encontra FLÁVIA, e numa rua próxima à Igreja Quadrangular, deparou com várias pessoas aglomeradas; ao se aproximar, viu FLÁVIA agonizando, caída no solo
; que
as pessoas apontaram um veículo Pálio, de cor branca, foragindo do local, onde se encontravam os autores do crime
; que o declarante, que estava de motocicleta,
saiu em perseguição ao veículo
, acompanhando-o até à saída do bairro Sete de Maio para entrada do bairro Capão do Pequi, onde foi visto pelos ocupantes do veículo; que então
o veículo parou e um dos ocupantes colocou o braço para fora, com uma arma apontada para a direção do declarante, e efetuou um disparo
; que o declarante se abaixou, desviando do disparo, e
passou pelo veículo
, seguindo em direção ao bairro Capão do Pequi, saída para a BR-364; que
o depoente declina que o veículo não se encontrava com o vidro traseiro trincado
; que
o veículo então saiu em perseguição do declarante, todavia o perderam de vista numa rua do bairro Capão do Pequi
; que o declarante viu que o veículo tomou rumo da BR-364; que o declarante,
de posse da placa do veículo, retornou ao local do crime e passou a informação aos policiais militares presentes no local, para realizarem buscas
; que o declarante não se recorda mais dos números da placa, mas as letras eram NKW; que
o depoente também chegou a ver os ocupantes do veículo, sendo que se tratava de três pessoas
;
um deles o declarante conhece de vista, por encontrá-lo no bairro, todavia sequer sabe seu nome ou apelido
; que
com relação aos outros dois indivíduos, o declarante não os conhece e também não consegue descrevê-los
; que o declarante diz que os viu somente de relance, no momento em que passava pelo veículo, mas esse indivíduo, o qual diz conhecer somente de vista, esse colocou o rosto para fora do veículo, visando ver quem os estava perseguindo; que esse indivíduo o declarante lembra bem da fisionomia, descrevendo-o como de cor branca, compleição forte; que
apresentada ao declarante uma fotografia constante nos autos, às fls. 64, o declarante afirma ser o indivíduo o qual viu dentro do veículo Pálio de cor branca
; que
os comentários no local do crime
davam conta que FLÁVIA estava no BAR DO ZEQUINHA ingerindo bebida alcoólica junto com os suspeitos e que, após uma discussão, foi brutalmente agredida por eles; que inclusive ZEQUINHA sabe de todos esses fatos e, se omitiu algo, pode ser em virtude do filho dele ter assassinado o genitor do declarante há alguns anos; que o declarante não sabe o nome dos autores do crime, mas tem conhecimento que eles residem no bairro Sete de Maio; que o declarante deseja consignar que FLÁVIA estava se reabilitando do vício em drogas, mas ainda ingeria bebida alcoólica, porém não tinha um comportamento agressivo; que FLÁVIA deixou órfãos três filhos, de treze, seis e três anos de idade; que a família do declarante anseia que a justiça seja feita o mais rápido possível, pois tem conhecimento que os autores do crime continuam andando livremente pelas ruas do bairro, impunes, após terem ceifado a vida de uma pessoa que estava lutando para se inserir novamente na sociedade e no seio de sua família; que devido a esse fato, muitas pessoas que testemunharam o crime se recusam a prestar depoimento e se envolver no caso”.

Tanto JOSÉ quanto JEAN reconheceram, por fotografia,
SUEDSON
.

O primeiro indicou que ele era um dos que discutiram com FLÁVIA em seu estabelecimento comercial e, em seguida, saiu do local no Pálio branco.

O segundo apontou SUEDSON como um dos ocupantes do Pálio branco que perseguiu, após tomar conhecimento, por populares que circundavam o corpo de sua irmã, que se tratavam dos autores do homicídio.

Com base nesses elementos informativos, a Delegada de Polícia representou pela prisão temporária de SUEDSON e CÉLIO, que foi decretada pelo juízo singular.

A perícia no local do crime, realizada pela POLITEC, encontrou os seguintes vestígios:

“a) uma
pedra de concreto
, localizada na calçada daquele bar (fotos nº 7 e 8);

b) vários
fragmentos de vidro de automóvel
localizados próximos ao mesmo bar (foto nº 9).”

Na bicicleta da vítima, localizada próxima ao seu corpo, havia “manchas de sangue por gotejamento no quadro” (foto nº 2).

Em
20/01/2014
foi auscultada THAÍS PEREIRA DA SILVA:

“Que a depoente conhecia a vítima há muito tempo, porém somente de vista, sendo que seu grau de amizade é com JEAN, irmão de FLÁVIA; que a depoente reside em frente ao bar de propriedade do sr. ZEQUINHA; que com relação aos fatos, a depoente informa que, no dia do crime, por volta das 12h00, se encontrava no restaurante de sua família, de nome fantasia RESTAURANTE SILVA, sendo que sua residências fica nos fundos, e viu FLÁVIA montada em sua bicicleta, sendo que ela estava chorando muito, discutindo e gesticulando no BAR DO ZEQUINHA; que
a depoente não conseguiu ver com quem ela estava discutindo
, a princípio achou que poderia ser o sr. ZEQUINHA, mas achou estranho, pois ela costumava frequentar o bar e respeitava o sr. ZEQUINHA, sendo que inclusive costumava ajudá-lo no bar; que então a depoente continuou olhando e viu o momento em que
um indivíduo desconhecido
foi para cima de FLÁVIA e desferiu um soco em seu rosto, levando-a ao chão, e então passou a chutá-la violentamente
e,
logo em seguida, foi puxado por alguém para fora do bar
; que FLÁVIA se levantou e foi em direção ao agressor e passou a jogar pedras nele; que referida pessoa revidava com as mesmas pedras e, logo em seguida,
o agressor e outro indivíduo entraram dentro de um veículo de cor branca
, não sabendo o modelo; que nesse momento,
FLÁVIA desferiu uma pedra que atingiu o vidro traseiro do veículo, que saiu tomando rumo ignorado pela depoente
; que FLÁVIA montou em sua bicicleta e também sai andando pela rua; que a depoente entrou para dentro de sua casa e foi ligar para NAI, esposa de JEAN, e informou que FLÁVIA havia sido agredida no BAR DO ZEQUINHA, que ela estava machucada e pediu para que o irmão fosse vê-la; que a esposa de JEAN disse que iria avisar seu esposo; que a depoente retornou ao restaurante e, pouco depois, viu uma movimentação de pessoas correndo pela rua; que
a depoente foi até à rua e viu o veículo branco dobrar a esquina em alta velocidade e logo atrás JEAN passou de motocicleta em perseguição ao veículo
; que a depoente, sem entender o que estava acontecendo, telefonou para uma colega, de nome CRISTIANE, a qual estava na rua, e lhe perguntou o que estava acontecendo; que essa colega disse que ‘um cara havia acabado de atirar na FLÁVIA’, a qual estava morta; que a depoente, preocupada com a esposa de JEAN, que estava gestante, foi até o Salão onde ela estava para avisá-la sobre o ocorrido; que a depoente também disse à NAI que seu esposo havia ido atrás dos suspeitos; que então NAI telefonou para seu esposo, que estava de motocicleta, em perseguição ao veículo dos suspeitos, sendo que ele pediu para anotar a placa do veículo, porém, devido ao barulho, não conseguiram anotar a numeração correta; que a depoente então levou NAI para sua casa, para acalmá-la, pois ela estava muito nervosa e telefonou para um irmão dela ir buscá-la; que posteriormente a depoente foi até o local onde o corpo de FLÁVIA estava caído e passou em frente ao BAR DO ZEQUINHA, onde
viu que havia alguns estilhaços do vidro do veículo branco que havia sido atingido por uma pedra desferida por FLÁVIA
; que chegando ao local onde se encontrava FLÁVIA, o corpo já estava coberto por um lençol e um aglomerado de pessoas, entre eles familiares de FLÁVIA; que
os comentários no local do crime davam conta que o indivíduo que agrediu FLÁVIA costumava frequentar o BAR DO ZEQUINHA e residia no bairro vizinho, Sete de Maio, contudo a depoente não ouviu o nome da referida pessoa, mas diziam que ele tinha um irmão muito parecido
e um dos dois trabalhava na Sadia; que
apresentada a fotografia de SUEDSON BERNARDO DE OLIVEIRA constante nos autos, a depoente declina que referido indivíduo é ‘parecido’ com o indivíduo que agrediu FLÁVIA, mas não tem condições de fazer um reconhecimento formal
, pois estava distante do bar e viu referido indivíduo somente de perfil,
bem como não tem condições de reconhecer o outro indivíduo que saiu com ele no veículo
; que FLÁVIA estava no bar desde cedo, pois quando o restaurante foi aberto pela manhã, a depoente viu FLÁVIA sentada na mureta do bar; que a depoente
ouviu dizer
que, no momento em que o atirador desceu do veículo e foi em direção à FLÁVIA, havia pessoas na rua e no cabaré que fica em frente ao local onde ela foi alvejada, porém acha difícil conseguir identificá-las e trazê-las para prestarem depoimento, por temerem represálias por parte do autor do crime; que a depoente declina que FLÁVIA, apesar de ser usuária de entorpecentes, era uma pessoa tranquila, que respeitava as pessoas e não era vista se envolvendo em confusões”.

SUEDSON e CÉLIO foram qualificados indiretamente, pois evadiram-se do local do crime e não foram localizados para serem interrogados, tampouco no cumprimento do mandado de prisão temporária expedido.

O inquérito policial foi relatado e, após o indiciamento de ambos, o Ministério Público os denunciou pelo homicídio duplamente qualificado de FLAVIA, quando foi requerida a prisão preventiva dos réus.

Ato contínuo, os acusados, por meio de advogado constituído, manifestaram-se nos autos, acostando documentos e informando o endereço onde poderiam ser localizados.

Em
30/04/2014
, o juízo singular recebeu a denúncia e, diante da prévia manifestação dos réus, indeferiu o pleito de segregação cautelar formulado pela acusação.

Regularmente citados, ambos apresentaram suas respectivas defesas.

A audiência de instrução e julgamento foi inicialmente designada para
19/10/2017
.

Na data aprazada, diante da não localização dos réus, que mudaram de endereço sem comunicar o juízo, foi decretada a revelia deles. O advogado de ambos também não compareceu ao ato, sendo nomeado defensor dativo naquela oportunidade.

Foram inquiridas quatro testemunhas.

EURIVALDO RANGEL GOMES, tio da vítima, respondeu:

“MP: [após ler a denúncia] O senhor se recorda de alguma coisa? Sabe desses fatos?

T: Não, eu cheguei lá ela já tava morta, né.

MP: Tá, o senhor era o que da vítima?

T: Sou tio dela.

MP: O senhor esteve no local?

T: Sim, senhor.

MP: Na hora do crime o senhor não estava presente?

T: Não, senhor.

MP: O senhor conhecia ou conhece os réus, o CÉLIO e o SUEDSON?

T: Conheço.

MP: O que aconteceu entre a FLÁVIA e esses dois réus?

T: Não tenho conhecimento.

MP: O que é que o senhor ficou sabendo?

T: Pela boca do povo a gente quase não julga, né..., mas dizem que foi um desentendimento de bar.

MP: Qual era a relação da sua sobrinha com esses dois?

T: Não tenho conhecimento, não.

MP: Não tem conhecimento de nada?

T: Não.

MP: Sua sobrinha era usuária de drogas?

T: Já usou sim.

MP: Ela tinha alguma relação de negócio, ou de amizade, ou de namoro com algum dos réus?

T: Eu acho que não, né.

MP: E o que teria levado os réus a ceifarem a vida dela?

T: Não sei.

MP: O senhor foi ouvido na delegacia e o senhor falou uma lauda e meia. Aqui o senhor não sabe de nada, agora?

T: [em silêncio].

MP: O senhor esteve no local logo após o crime?

T: Uhum.

MP: Quando o senhor chegou no local, o que é que o senhor visualizou ali?

T: Ela tava caída no chão, né.

MP: Conversou com alguém pra saber o que tinha acontecido?

T: Conversei com muitas pessoas.

MP: Algum deles, cita o nome.

T: Conversei com o JOSÉ, que é o proprietário do estabelecimento. Ele falou que foi um desentendimento lá,
parece que ele deu um tapa nela
, não sei explicar por que eu não tava, entendeu? Aí ela pegou uma pedra, jogou no carro dele;
aí ele foi na casa dele, pegou o revólver e atirou nela
.

MP: Então o senhor já ficou sabendo de alguma coisa. O ZEQUINHA falou ter presenciado isso?

T: A discussão, foi né. Ele não falou pra mim, falou ‘pros policial’; eu fui lá com ‘os policial’ no estabelecimento dele.

MP: Tá, eu vou ler aqui o que o senhor falou, que não foi pouca coisa, vamos ver o que confirma e o que é que se nega. O senhor disse [lê o depoimento da testemunha no inquérito policial] o senhor se lembra disso?

T: Lembro,
foi o que o seu JOSÉ falou para os policiais, né... parece que ela foi comprar um refrigerante, eles se desentenderam e parece que ela pegou uma pedra e foi jogar no carro... disso aí o acontecido né
.

MP: O senhor conhecia os irmãos SUEDSON e CÉLIO?

T: Conhecia.

MP: O que eles faziam?

T: Trabalhavam, ‘são trabalhador’.

MP: Não eram envolvidos com crimes?

T: Não, nunca ouvi falar não, desde o tempo que eu conheço eles, vizinhos.

MP: Sem mais perguntas, Excelência.

Adv.: Os acusados eram vizinhos do senhor?

T: É, três ruas.

Adv.: Então era gente trabalhadora?

T: Trabalhadora.

Adv.: O senhor sabe algum envolvimento deles com briga, discussão, drogas?

T: Esse que atirou ele sempre andou armado, né. Mas nunca ouviu falar que ele mostrou revólver pra alguém ou que atirou. A primeira vez isso.

Adv.: Nada mais.”

JEAN, irmão da
de cujus
, foi ouvido em juízo:

“
MP: Se recorda dos fatos?

T: Pouco, mas me recordo.

MP: O que você sabe desses fatos?

T: Como assim, o senhor fala?

MP: Você presenciou os fatos?

T: Não.

MP: O que você ficou sabendo então?

T: Eu fiquei sabendo que tinham atirado nela né; cheguei lá, pra ver o que tinha acontecido, ela tava lá no chão.

MP: A FLÁVIA fazia o que?

T: Ela usava... ela era dependente, né. Ela trabalhava, fazia o servicinho dela, era doméstica, como que fala? Diarista.

MP: Mas tinha vício em drogas?

T: Tinha, tinha.

MP: E a relação dela com esses dois acusados? Você conhecia os acusados?

T: Conhecia de longe, assim, moravam lá no Sete de Maio.

MP: Qual a relação que ela tinha com eles?

T: Bebia junto com os dois; nesse dia eles estavam bebendo juntos.

MP: E o que o senhor ficou sabendo?

T: Fiquei sabendo que eles estavam lá, parece que ela tinha ficado com ele e, na hora de pagar, ele não quis pagar ela. Aí parece que ela foi e jogou uma pedra no carro dele, nisso eles saíram.

MP: Ela fazia programa?

T: Não sei informar para o senhor.
Isso é o que falaram lá na hora, no ZEQUINHA, foi o que eu fiquei sabendo
. Aí uma menina ligou, parece que tinha acontecido um negócio com a minha irmã. Aí eu fui lá e,
quando eu tava chegando perto, só escutei os disparos
.
Quando eu cheguei perto já tava o Pálio branco, saindo correndo
; parei perto da minha irmã, ela tava saindo sangue pela boca, foi muito tiro, deram na cara dela assim; eu parei pra ver, tava muito sangue,
aí já saí correndo pra ver quem era; quando eu saí correndo eles pegaram a principal do 24 ali, pelo meio, desceram, passaram pela rua da minha casa, e eu correndo com a moto atrás deles; quando chegaram no Sete, eles entraram por uma rua e eu atrás deles; colocaram o braço pra trás e deram um tiro em mim; eu parei na outra rua, foi a hora que eles despistaram
, saíram na BR, deram o balão e entraram pra casa deles. Aí eu correndo atrás, dando informação pra polícia, pra ver se nós achava o carro deles; eles já estavam dentro da casa deles, já. Eles foram tão frios que eles atiraram e voltaram pra casa deles mesmo, os dois.

MP: Quando eles atiraram, ela estava indo de bicicleta?

T: Tava, ela morreu em cima da bicicleta, ela caiu no chão, ficou os tiros na parede, assim, e ela toda sangrando.

MP: Você falou que ela talvez tivesse feito um programa com um deles?

T: Pra mim, eu acho que foi isso, era o que o povo tava comentando na hora que eu cheguei, ‘ah, eles tavam bebendo juntos’, o povo comentando lá que ele tinha que dar um dinheiro pra ela, deve ter sido isso, no caso. Deve ter acontecido dela ter ficado com ele, ele renegou a pagar a ela, né;
aí falou que tinha apedrejado o carro, falou que tinha estilhaço no chão; eu corri atrás do carro e eu não vi vidro estilhaçado; se tivesse um buraco no vidro, só se fosse pequeno, mas estilhaço de vidro, assim [abre os braços], não tinha, no carro quebrado
. Eu não reparei, porque eu estava agitado na hora, pra identificar quem era, porque
falaram pra mim
que eram esses dois ‘irmãos do Sete’, esse SUEDSON e o CÉLIO; quando eu cheguei, eles já tinham atirado, só deram o balão e saíram correndo
.

MP: Ela deixou filhos?

T: Deixou. Um mora comigo, outro com a minha mãe e outro com a outra avó dele.

MP: Qual a idade das crianças?

T: A MARIA tem nove, a DANIELE tem seis ou sete e o JONATHAN tem dezesseis.

MP: E o CÉLIO e o SUEDSON, você chegou a conhecer eles, a conversar?

T: Eles eram uns caras frios, sei lá como é, amizade não tinha.

MP: E depois desses fatos, eles ficaram por lá, ou sumiram?

T: Ah, de vez em quando eles davam uma volta por lá, no bairro.

MP: Mas não moravam lá?

T: Não sei informar para o senhor, porque a polícia ficou por lá, muito tempo atrás, pra ver se prendia, aí
fiquei sabendo que esses tempos atrás, se a justiça da gente demora, a de Deus não demorou, um deles já morreu, acho que foi o SUEDSON, teve ataque do coração. Foi o SUEDSON
.

MP: Eles não estão sendo encontrados.

T: Parece que foi o SUEDSON, eu vi parente deles aí fora. Parece que teve um ataque fulminante e morreu, um negócio assim.

Adv.: A FLÁVIA morava com você, na mesma casa?

T: Morava.

Adv.: Como era o comportamento dos réus lá na região? Eles trabalham, como é?

T: Falar para o senhor, eles bebiam as pingas dele ali, ficava ‘meio psicopata’, os caras não tem noção, só bosta na cabeça; enchiam o cu de pinga e ficavam meio cabuloso, estranho, não tinha nem conversa com muita gente, não.

Adv.: Eles tinham comportamento de brigar lá na região?

T: Já. De briga deles, assim, não. Mas já ouvi muita confusão de bar, né; tomam as pingas dele e se estranham entre eles mesmo.”

JOSÉ SALDANHA, o ZEQUINHA, narrou na instrução processual os fatos que presenciou:

“MP: [após ler a denúncia]
Foi lá no seu bar que eles estavam?

T: Os rapaz chegou, pediu uma pinga no rapaz [interrompido]

MP: Que rapaz?

T: Os rapaz lá do Sete né.

MP: Aqui são dois.

T: Dois irmãos, não é? Então, chegaram os dois pediram uma pinga, tavam tomando, chega a FLÁVIA, pediu não sei o que pra eles, responderam mal pra ela; aí ela xinga a mãe deles, aí ele revolta, aí [faz sinal de tapa];
aí ela partiu pra cima dele; com isso, o outro irmão dele foi, pediu pra acalmar; aí saiu pra fora, pegou o carro e vazou
.

MP: Tá, vamos com calma. O senhor é o dono do bar?

T: Sou o dono do bar.

MP: Nesse dia chegaram lá os dois irmãos, CÉLIO e SUEDSON e pediram uma pinga?

T: Isso, ficaram no balcão.

MP: Logo em seguida a FLÁVIA chegou?

T: Aham.

MP: A FLÁVIA pediu alguma coisa para o senhor, no bar, ou pra eles?

T: Pra eles.

MP: E o que eles responderam pra FLÁVIA?

T: Eu não sei o que eles responderam, eu sei que aí eles entraram em conflito, os dois.

MP: Eles responderam mal pra FLÁVIA?

T: Ela xingou a mãe dele.

MP: Xingou do que?

T: Aí eu não sei, que eu não tava presente.

MP: Tá, eu vou ler aqui o que o senhor falou na delegacia, pra gente tentar ver aqui qual é a verdade, tá? [lê as declarações prestadas no inquérito policial] ela estava xingando a mãe dos denunciados ou tava mandando eles tomarem no cu?

T: Doutor, o sentido da palavra, mais ou menos, foi esse, agora saber certo, eu não tava presente, foi o que eu falei, mais ou menos.

MP: Vamos com calma, vamos com calma. O senhor falou na delegacia que a vítima falou pra eles: ‘vai tomar no cu’; foi isso que a vítima falou?

T: Eu não lembro bem, eu falei com a doutora, lá, faz tanto tempo que eu nem lembro, doutor.

MP: Se não foi isso, o que foi que ela falou?

T: É o que eu tô falando, ela chegou com uma palavra ruim pra eles, e eles acharam ruim.

MP: Eu quero saber que palavra ruim é essa.

T: Se eu falei essa palavra, deve ter sido essa palavra mesmo, porque no momento eu não estou lembrando que palavra que foi.

J: Mas é do peso dessa palavra? É um xingamento do peso desse? Só para o senhor entender, se não foi tomar no cu, foi filho da puta ou algo assim?

T: É, mais ou menos, nesse sentido, é isso que eu quero falar para o senhor, é isso.

J: O senhor não lembra exatamente o que foi?

T: É, o que é o significado da palavra, o sentido, mais ou menos.

J: Foi um xingamento grave, pesado, vamos dizer?

T: É.

MP: Então a vítima chegou, pediu alguma coisa pra eles e eles responderam mal?

T: Falou que não ia dar, parece, aí eles trocaram essas palavras.

MP: Certo, vamos pra frente.
Aí, aconteceu dela fazer esse xingamento. Quando ela fez esse xingamento, teve agressão ali, dentro do bar?

T: Não teve, dentro do bar não teve agressão.

MP: E o que aconteceu?

T: Aconteceu o seguinte: ele quis ir pra cima, o próprio irmão dele não deixou.

MP: Eram dois irmãos, quem que queria ir pra cima, o SUEDSON ou o CÉLIO?

T: Eu não sei o nome deles, um quis ir pra cima, o outro quis defender. Nisso, eles saíram pra fora
; tinha uma bicicleta encostada, um caiu por cima da bicicleta. Aí eles pegam o carro e vai embora. Foi isso aí que aconteceu.

MP: Pegou o carro e foi embora?

T: Vazou. Esse aí que foi o problema que eu vi.

MP: Nesse momento, que o senhor viu que eles pegaram o carro e foram embora, e a FLÁVIA?

T: A FLÁVIA sumiu, também.

MP: A FLÁVIA pegou alguma pedra e jogou no carro?

T: Quebrou o vidro traseiro do carro.

MP: Mas que momento que ela quebrou esse vidro traseiro do carro?

T: Antes deles vazarem, ela pegou uma pedra e quebrou o vidro traseiro do carro. Saíram com o vidro traseiro quebrado, já.

MP: Depois de tudo isso, o senhor escutou esses disparos?

T: Não, não vi nada. O que aconteceu lá no bar só foi isso.

MP: O senhor não viu o momento em que atiraram na FLÁVIA?

T: Não, foi na outra rua.

MP: Alguém, depois, falou para senhor o que tinha acontecido?

T: A rua toda sabe né, porque lá é pequenininho. Todo mundo sabe.

MP: Depois desse crime, o senhor viu os dois irmãos lá no bar?

T: Nunca mais vi eles. Falaram até que eles mudaram daí...

Adv.: Esses dois irmãos, que o senhor não sabe o nome deles, o que o senhor pode falar do comportamento deles?

T: Rapaz, eles iam lá, comigo nunca teve atrito, nem com ninguém.

Adv.: Como eles são vistos lá no bairro? São pessoas perigosas ou trabalhadores?

T: Rapaz, eu não sei nem onde eles trabalham, mas são trabalhadores.

Adv.: São envolvidos em brigas, discussões?

T: Lá no meu bar, mesmo, nunca teve não.

Adv.: Eles são usuários de drogas ou alguma coisa?

T: Também não sei, não.

Adv.: E a vítima, a FLÁVIA? Como ela era? Era usuária de drogas?

T: Doutor, isso aí eu também não sei, não posso informar nada sobre isso.

Adv.: Sem mais perguntas, Excelência.”

THAIS PEREIRA DA SILVA, por sua vez, esclareceu em juízo os mesmos fatos que já havia narrado na fase policial.

Esclareceu que FLÁVIA se encontrava no bar desde o início da manhã, por volta de sete horas. Confirmou que a vítima jogou uma pedra no vidro traseiro do veículo branco que estava estacionado em frente ao bar, mas que o vidro
“não chegou a cair, só fez estilhaços, pedacinhos de vidro; acho que por causa do insulfilm preto não chegou de cair tudo, não quebrou totalmente”
.

Confirmou que
“o pessoal do carro já tinha saído arrancando”
quando FLÁVIA deixou o estabelecimento, de bicicleta, levando
“um litro de coca-cola”
.

“T: Aí
foi questão de uns quinze minutos, mais ou menos, eu escutei uns disparos e o carro saindo arrancado, já vi um carro branco saindo
.

MP: E aquele primeiro carro, que carro era?

T: Era um branco.

MP: Era o mesmo carro?

T: Era, era o mesmo carro.

MP: Você não chegou a ver os disparos?

T: Não, eu escutei
; depois que eu corri na avenida, na esquina, ela já tava caída, toda ensanguentada, e a bicicleta toda ensanguentada.

MP: E o pessoal fugiu com o carro?

T: É, bem que o carro virou o JEAN foi atrás também, foi bem rápido.

MP: Você não conhecia os ocupantes do carro?

T: Não.
Por comentários no bairro
,
eu escutei falar que eles eram irmãos e residiam no bairro vizinho, mas eu não os conhecia, não cheguei de ver foto, nada
.

MP: O carro, você lembra qual era?

T: Não,
lembro que era branco, quatro portas
.

MP: A FLÁVIA dava muito trabalho?

T: Não, muito pelo contrário. Ela mexia com as porcariadas dela, mas sempre respeitou todo mundo. Passava, cumprimentava meus pais, eu... nunca mexeu com ninguém, em relação a isso. E eu moro lá tem vinte cinco anos.

Adv.: Nada a perguntar.”

Foi acostada aos autos a
certidão de óbito de SUEDSON
, atestando o seu falecimento em
24/10/2016
, aos 36 [trinta e seis] anos de idade [ID. 155491193], que teve sua punibilidade foi extinta.

Após diversas redesignações sem êxito na localização das testemunhas faltantes, as partes desistiram da oitiva delas. CÉLIO não foi localizado para ser interrogado
.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

Sobreveio a decisão de pronúncia, contra a qual se insurge o recorrente.

A materialidade do crime está sobejamente comprovada pela certidão de óbito e pelo laudo pericial necroscópico, demonstrado que a vítima teve sua vida ceifada por 3 [três] disparos de arma de fogo, que a atingiram pelas costas.

Não há nenhuma testemunha ocular do homicídio que vitimou FLÁVIA.

Resta analisar se a prova judicializada, colhida sob o crivo do contraditório, traz indícios suficientes de autoria
.

JOSÉ SALDANHA, o proprietário do estabelecimento, bastante receoso em dar declarações sobre os fatos,
reconheceu, na fase inquisitiva, uma fotografia de SUEDSON como um dos
“dois irmãos”
que se encontravam em seu estabelecimento comercial
, consumindo bebida alcoólica, e que se envolveram no entrevero com FLÁVIA, minutos antes da morte dela. Em juízo, esclareceu que
“um irmão brigou e o outro apartou”
,
sem, contudo, individualizar qual deles teria praticado cada conduta
.

THAÍS, a vizinha de frente do BAR DO ZEQUINHA, confirmou que os dois homens saíram em um
“carro branco”
e que,
cerca de quinze minutos depois
, ao escutar os tiros, viu o
“mesmo carro branco, quatro portas”
, arrancando ao deixar a cena do crime.

JEAN, irmão da vítima, disse que perseguiu com sua motocicleta o sobredito veículo pelas ruas do bairro, até que, após darem um tiro em sua direção, conseguiram se desvencilhar e empreender fuga.

Em relação às declarações de JEAN, registro que as dadas em
juízo divergem daqueloutras prestadas na etapa inquisitiva
, quando ele relatou que teria ultrapassado o veículo e identificado SUEDSON como um dos seus ocupantes. Outro ponto divergente é que, naquela oportunidade primeva, JEAN afirmou que o veículo tinha
três
ocupantes, enquanto JOSÉ SALDANHA e THAÍS disseram que apenas
dois
ingressaram no automóvel e saíram do bar.

Não se pode desconsiderar que
houve um hiato considerável de tempo
– cerca de quinze minutos, segundo THAÍS – entre os fatos ocorridos no bar e a morte de FLÁVIA.
O assassinato não aconteceu imediatamente após a discussão
.

Assim, analisando com a profundidade permitida para a primeira fase do
judicium accusationis
, sem ingressar na competência constitucional do Tribunal do Júri, entendo que
não existem indícios suficientes de autoria que permitam levar CÉLIO a julgamento popular
.

Primeiro, porque
ele não foi reconhecido
– sequer por fotografia –
em nenhuma fase, por nenhuma das testemunhas
.

A única testemunha que presenciou SUEDSON e
“seu irmão”
no bar foi JOSÉ SALDANHA. Não soube indicar o nome deles, tampouco lhe foi apresentado sequer uma fotografia de CÉLIO.

Outro ponto que chama atenção é que JOSÉ SALDANHA informou que
“um irmão quis ir pra cima e o outro não deixou”
. Qual dos irmãos
“quis ir pra cima”
e qual
“não deixou”
? Não há elementos mínimos que permitam aferir o ânimo de cada um deles, tampouco de individualizar suas condutas.

A testemunha EURIVALDO, tio da falecida, soube, de
“ouvir dizer”
, que o agressor de FLÁVIA no BAR DO ZEQUINHA – que não se sabe, com certeza, qual dos
“dois irmãos”
teria sido –
foi até sua casa buscar a arma para matá-la
.

Essa versão, de que o agressor buscou a arma em sua casa, ainda que ouvida de populares não identificados, ganha força quando THAÍS informa que decorreram aproximadamente quinze minutos entre a briga que presenciou e os disparos que ouviu.

Embora THAÍS tenha dito que viu, evadindo-se da cena do crime,
“o mesmo carro branco”
que estava parado na frente do BAR DO ZEQUINHA, é fato que
ninguém viu quem estava dentro do veículo
. Como já mencionei alhures, JEAN, quando ouvido pelo Delegado de Polícia, disse que eram
três
pessoas no automóvel, e que reconheceu
SUEDSON
como um deles.

No entanto,
SUEDSON faleceu em 2016 e teve sua punibilidade extinta
.

Relembro que, durante o lapso de
“cerca de quinze minutos”
entre a saída do
“carro branco”
do BAR DO ZEQUINHA e os disparos que mataram FLÁVIA, conforme as declarações da testemunha THAÍS, é perfeitamente possível que o agressor tenha ido até sua casa buscar a arma de fogo – como relatou EURIVALDO, na versão dada por populares – e retornado para executá-la.

A questão é saber se:
1)
CÉLIO foi o atirador?
2)
CÉLIO era o motorista?
3)
CÉLIO estava no automóvel?

Nenhuma dessas questões, que reputo primordiais para evidenciar a existência de indícios suficientes de autoria e autorizar sua submissão ao julgamento popular, tem resposta mínima nos autos
.

O que concluo, quanto a CÉLIO, é que ele não foi identificado no BAR DO ZEQUINHA, não se tem certeza da participação dele nas agressões perpetradas contra FLÁVIA e, menos ainda, que estivesse no interior do automóvel
.

Destaco que
a ausência de indícios suficientes de autoria produzidos sob o crivo do contraditório não autoriza a submissão do réu ao julgamento popular
, no qual o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes leigos, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro probatório produzido em juízo.

Por esse motivo, deve-se submeter a julgamento do Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de
indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP.

Desse modo, a primeira fase do procedimento bifásico exige uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado.

Nessa primeira etapa avalia-se se há
justa causa
para levar o acusado ao seu juízo natural. O
judicium accusationis
funciona como um filtro, pelo qual somente devem passar as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa.

Além dessa função, voltada a preservar o réu de acusações infundadas, a instrução preliminar do juízo de acusação objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo Conselho de Sentença.

Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem que haja lastro probatório judicializado bastante em termos de autoria delitiva.

Desse modo, à míngua de prova judicializada que impute, suficientemente, a autoria do crime ao recorrente, sua despronúncia é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pela Defensoria Pública para
DESPRONUNCIAR
CÉLIO BERNARDES DE OLIVEIRA, ressalvando que,
enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, se houver prova nova, nos moldes do art. 414, par. único, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023